Tribunal: STF
Processo: AI 743656
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-05-17
Data de publicação: 2011-05-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ISONOMIA. ICMS. OPERAÇÃO DE IMPORTAÇÃO DE BEM USADO. EQUIPARAÇÃO DE TRATAMENTO DISPENSADO ÀS OPERAÇÕES INTERNAS. EXAME DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 


O acórdão recorrido diferenciou as operações interna e de importação com base em critérios nucleares materiais que não se confundem com a isolada circunstância de um determinado bem ter procedência estrangeira. 




Portanto, o desate da controvérsia está imediatamente ligado à aplicação direta da legislação infraconstitucional, sem qualquer necessidade de apoio constitucional para justificar uma ou outra solução interpretativa. 




Agravo regimental ao qual se nega provimento.